Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-05.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
2. Considerando que a vítima somente prestou depoimento na fase policial, e em juízo nada se produziu para confirmar a autoria delitiva, porquanto colhidos depoimentos somente de testemunhas indiretas, aliado à ausência de reconhecimento formal, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, porquanto não demonstrada de forma inquestionável a autoria delitiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.